Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701005-15.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: KADIJA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que a parte requerida atuou na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora figurou como destinatária final do produto, em perfeita consonância com as definições de fornecedor e de consumidor estampadas nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a relação de consumo, por si só, não é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. Dispõe o artigo 6o, inciso VIII do CDC o seguinte: "São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;" No caso, diante da gravidade dos fatos apontados na contestação e que estão sendo objeto de apuração na esfera penal, não vislumbro, por ora, verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da autora, situações que justificariam a inversão do ônus da prova. Se, de fato, houve a renegociação do débito, com participação da empresa requerida, não vislumbro dificuldade para autora produzir a prova que lhe compete. Dessarte, a distribuição do ônus da prova seguirá a regra ordinária, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil. Em razão da presente decisão, concedo às partes o prazo de cinco dias para especificar provas ou ratificar àquelas que já foram requeridas. Após, retornem os autos conclusos para decisão.” Em síntese, a Agravante afirma que a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, é cabível para determinar ao fornecedor a exibição de documentos comuns às partes, dentre eles, contrato e extratos relativos à relação contratual. Argumenta que, na situação dos autos, é possível constatar elevado grau de complexidade na produção da prova, de modo que o ônus da prova deve recair sobre aquele que detêm melhores condições de demonstrá-la, consoante a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova. Sustenta que a não ocorrência da renegociação realizada entre as partes deve ser demonstrada pelo Agravado, pois tem melhores condições técnicas de refutar a veracidade do fato alegado na petição inicial. Tece considerações acerca da responsabilidade objetiva do ora Agravado pelos danos advindos dos defeitos de seus produtos e serviços, e conclui que deve responder pela conduta dos seus prepostos, sem que seja transferido ao consumidor o risco da sua atividade. Pede o reconhecimento da relação de consumo a fim de se aplicar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Defende a presença dos pressupostos à concessão do efeito suspensivo aptos a sobrestar o prosseguimento da ação e, ao final, requer seja declarada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 17482548. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque a inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais seja, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso em tela, não se verifica hipossuficiência da Apelante, porque os documentos comprobatórios das suas alegações, sobretudo no que tange à celebração do alegado termo aditivo, são de fácil produção, tanto é que juntou vasta documentação aos autos. Ademais, verifica-se a Agravante requer a inversão do ônus da prova para que a Agravada fique incumbida de demonstrar a não ocorrência de renegociação entre as partes. Todavia, não há inversão do ônus da prova para demonstrar fato negativo. Cumpre ressaltar que o argumento de responsabilidade objetiva da promitente vendedora é matéria atinente ao mérito que não deve ser apreciada neste momento processual. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora